Tribunal: TJES
Processo: 0014702-26.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014702-26.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOMAR SILVA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOMAR SILVA DA SILVA
em face do acórdão de Relatoria da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que negou provimento ao apelo interposto.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não houve reconhecimento, de ofício, de causa extintiva de punibilidade (prescrição).

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando o vício apontado (omissão) e, ao final, que seja reconhecida a prescrição.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOMAR SILVA DA SILVA
em face do acórdão de Relatoria da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que negou provimento ao apelo interposto.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não houve reconhecimento, de ofício, de causa extintiva de punibilidade (prescrição).

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando o vício apontado (omissão) e, ao final, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.
Importante consignar, inicialmente, que os aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo admitida a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia.”

Sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

Explico.

A
pena fixada
para o crime de tráfico privilegiado foi de
1 ano e 8 meses
de reclusão,
prescrevendo
, portanto, a pretensão punitiva estatal
em 4 anos
, por força do art. 109, V do Código Penal.

Analisando os marcos interruptivos constantes do art. 117 do Código Penal e o caderno processual, tenho que a
denúncia foi recebida em 18/06/2018
e a
sentença condenatória foi publicada em 22/11/2021
(considerando a data da abertura de vista para o Ministério Público, tendo em vista que o ora embargante foi intimado no dia 18/11/2021 e
a inexistência de certidão cartorária
), não havendo, portanto, o decurso do prazo mencionado e, por via de consequência, a omissão aventada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109 E 117 DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A pena fixada para o crime de tráfico privilegiado foi de 1 ano e 8 meses de reclusão, prescrevendo, portanto, a pretensão punitiva estatal em 4 anos, por força do art. 109, V do Código Penal.

2. Analisando os marcos interruptivos constantes do art. 117 do Código Penal e o caderno processual, tenho que a denúncia foi recebida em 18/06/2018 e a sentença condenatória foi publicada em 22/11/2021, não havendo, portanto, o decurso do prazo mencionado.

3. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.